Tribunal: STF
Processo: HC 141952
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional.



    PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia, prevista no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, somente constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva de regime.



    FALTA GRAVE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PRÉVIA INSTAURAÇÃO – PRECEDENTE DO PLENO. O Pleno firmou entendimento segundo o qual a tomada de depoimento do condenado pelo Juízo, realizada em audiência de justificação, afasta a necessidade de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar – recurso extraordinário nº 972.598, relator ministro Luís Roberto Barroso. Ressalva da óptica pessoal.